Tribunal: TJSP
Processo: 1016756-24.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal do autor, insistindo na ocorrência de danos morais indenizáveis, tendo em vista o atraso de mais de 7 horas, em relação horário originalmente contratado e a ausência de prestação material.

DANOS MORAIS. Comprovação na forma do art. 251-A da Lei 7.565/86. Presença

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal do autor, insistindo na ocorrência de danos morais indenizáveis, tendo em vista o atraso de mais de 7 horas, em relação horário originalmente contratado e a ausência de prestação material.

DANOS MORAIS. Comprovação na forma do art. 251-A da Lei 7.565/86. Presença dos elementos que demonstram o dano moral no caso (STJ, REsp 1.584.465), a saber: (a) atraso de 7 horas em relação ao horário originalmente contratado; (b) alteração unilateral do itinerário do voo, sem prévia informação; (c) fragilidade da prova de fornecimento de assistência material, fundada em tela sistêmica, impugnada pela parte contrária, violando-se a previsão dos arts. 26 e 27 da Resolução 400/16 da ANAC. Valoração do dano moral em R$ 5.000,00, conforme pedido na petição inicial.

3. RECURSO PROVIDO.